Tribunal: STF
Processo: RE 1390065
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    1) DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MEDICAMENTO ADALIMUMABE 40MG. PSORÍASE VULGAR. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. NECESSIDADE DA MEDICAÇÃO COMPROVADA POR DECLARAÇÃO MÉDICA. DESNECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. 



    a) O direito à saúde, de aplicação imediata e eficácia plena, deve ser implementado pelo Estado (União, Estados e Municípios), desde que comprovada a doença e a necessidade de tratamento específico, mediante atestado subscrito por profissional médico especialista na área. 



    b) A prescrição específica do tratamento postulado foi feita por profissional habilitado, responsável pelo tratamento do paciente, e, portanto, por quem tem as melhores condições de averiguar as reais necessidades dele. 



    c) É verdade que o Supremo Tribunal Federal fixou nova tese, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela União no RE 855.178/SE (‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’).



     d) Todavia, a redação da tese, tal como está, gera dúvidas, porque, de um lado, reafirma a tese de que o Particular pode demandar contra qualquer Ente Público – inexistindo litisconsórcio passivo necessário –, e, por outro, indica a necessidade de direcionar o cumprimento da obrigação ou determinar o ressarcimento a quem não compôs o polo passivo da demanda 



    e) Assim, até que se tenha total compreensão dos exatos termos do julgado, deve-se observar o entendimento reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, acerca da solidariedade dos Entes Públicos (União, Estado ou Município) na obrigação de garantir os serviços de saúde. 



    f) Não obstante isso, o fato é que o bem mais relevante a ser tutelado é a vida do Paciente e, portanto, quaisquer outras providências ou acertos processuais advindos das orientações das teses fixadas pelas Cortes Superiores, não poderão ocorrer em detrimento daquele bem maior. Dessa forma, deve ser rejeitada a preliminar de incompetência. 



    g) Comprovada a doença e a necessidade do tratamento, bem como a ineficácia de outras alternativas já exploradas, é caso de garantir o direito à saúde do cidadão. 



    2) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 23, II, e 196 da CF. Pede a aplicação do Tema 793 do STF, “a fim de que se reconheça a nulidade do acórdão objurgado em razão da incompetência absoluta da Justiça Estadual para analisar ação em que se postula o fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado pelo Ministério da Saúde ao Sistema Único de Saúde para tratamento da doença do particular”.



    O recurso merece ser provido. No julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese nestes termos: o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.



    Ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, o STF complementou a orientação, para fazer constar da redação da tese o seguinte: os “entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (Red. p/ o acórdão o Min. Edson Fachin, grifei).



    A Primeira Turma do STF, após a proposição de inúmeras reclamações sobre a matéria, analisou a controvérsia sobre a interpretação da tese firmada no Tema 793-RG, estabelecendo que, não obstante a solidariedade entre os entes da federação nas demandas prestacionais na área da saúde, o juiz deve observar o “direcionamento necessário do feito àquele responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz”. Nesse caso, a União deve ser incluída no polo passivo da demanda quando for o ente legalmente responsável pela obrigação principal, como nas hipóteses em que o medicamento ou o tratamento pleiteado: (i) não tem registro na Agência Nacional de Vigilância - ANVISA (vide Tema 500-RG); (ii) não for padronizado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC e incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES; (iii) embora padronizado, não foi acrescentado ao Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - PCDT ou recomendado por Relatório do CONITEC para a moléstia específica do requerente; (iv) tiver seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo as regras de repartição de competência; (v) for para enfermidade oncológica.



    Na ocasião, foram julgadas as seguintes reclamações: Rcls 50.481-AgR, 49.909-AgR-ED, 49.919-AgR-ED, 50.458-AgR, 50.649-AgR, 50.726-AgR, 50.866-AgR e 50.907-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, e as Rcls 49.890-AgR e 50.414-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli.



    O caso concreto versa sobre o fornecimento de medicamento não incluído ao PCDT. Logo, verifica-se que a decisão recorrida, ao fixar a competência da justiça estadual para processamento da lide, sem se atentar para a necessidade de a União compor o polo passivo da ação, não observou a jurisprudência do STF. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para assentar a competência da Justiça Federal para julgar a presente demanda. Mantenho, no entanto, os efeitos de eventual medida liminar deferida na origem.



    Publique-se. 



          Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator